Tribunal: TJES
Processo: 0001484-89.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001484-89.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORISVALDO ROSA OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, ART. 157, §3º, II, DO CPB – NULIDADE NA COLHEITA DE PROVA INQUISITIVA – PRECLUSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – APELOS
DES
PROVIDOS

1) Não verificado

suporte probatório relativo à tese de nulidade na colheita da prova inquisitiva consistente na oitiva de um dos recorridos, vez que a defesa não apontou objetivamente em qual evidência ela se fundava, fazendo menção genérica a existência de um vídeo.

2) A pretensão de nulidade existente no inquérito se encontra fulminada pela preclusão, pois foi arguida pela defesa somente no recurso de apelação.

3) A autoria do delito de latrocínio se encontra fartamente demonstrado pelo depoimento judicial da vítima sobrevivente, dos funcionários do estabelecimento comercial onde ocorreu o assalto, pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo que todas estas provas se integram à confissão extrajudicial feita por um dos recorrentes, ainda que ele tenha se retratado em juízo, apresentando uma versão que se mostrou isolada do conjunto probatório.

4) É entendimento pacificado neste Colegiado que a palavra das vítimas reveste-se de especial credibilidade nos processos relativos a crimes patrimoniais, dada a característica da clandestinidade em que normalmente são executados.

5) Não há direito subjetivo do acusado à fração estanque de aumento de pena para cada circunstância judicial valorada negativamente, seja de 1/6 (um sexto), seja de 1/8 (um oitavo), quando há fundamentação para aumento diverso da fração paradigma.

6) A culpabilidade foi negativada diante do modo de execução do crime, submetendo várias pessoas, além da vítima, a risco concreto de morte e severo abalo psicológico, dentro de um estabelecimento comercial.

7) As circunstâncias foram negativadas diante da premeditação e as consequências foram lastreadas na gravidade da lesão sofrida pela vítima, que teve que ser submetida a cirurgia complexa e de alto custo para se reabilitar.

8) Na ausência de fundamentação em sentido diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para diminuição/aumento, decorrente da aplicação de atenuantes/agravantes.

9) A causa de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada proporcionalmente ao “iter criminis” percorrido.

10) Apelos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

LORISVALDO ROSA OLIVEIRA E GEAN PEREIRA DE MORAIS
,
ante a irresignação com a r. Sentença de fls. 177/187, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, §3°, inc. II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa para o primeiro e 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa para o segundo.

A defesa do recorrente Lorisvaldo apresentou razões recursais às fls. 211/213, postulando pela redução da pena aplicada.

A defesa do recorrente Gean apresentou razões recursais às fls. 217/222, arguindo nulidade na colheita da prova na fase inquisitiva. Também aduz ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação e a redução da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 224/227, no sentido do desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 5479029, no sentido do desprovido dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

LORISVALDO ROSA OLIVEIRA E GEAN PEREIRA DE MORAIS
,
ante a irresignação com a r. Sentença de fls. 177/187, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, §3°, inc. II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa para o primeiro e 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa para o segundo.

Deriva dos autos que os recorrentes planejaram um assalto a um estabelecimento comercial, sendo que Lorisvaldo efetuaria o roubo, enquanto Gean daria cobertura para fuga aguardando em sua moto. Durante a execução do crime, diante da reação de uma das vítimas, Lorisvaldo reagiu desferindo três tiros contra ela, vindo a acertar sua mandíbula. Por tais fatos os recorrentes foram denunciados, processados e condenados pelo crime de latrocínio.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“
(...) no dia 18 de novembro de 2019, por volta das 09h3Omin, no Comercial Colato, Av. 09 (nove) de Agosto, em frente ao Fórum de Jaguaré-ES, o denunciado Lorisvaldo Rosa Oliveira junta
m
ente co
m
seu comparsa Gean Pereira de Morais, em unidade de desígnios e, de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida
com
emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si coisas alheias móveis da vítima Flávio Colato (proprietário do Comercial Colato".

Nesse mesmo contexto, por sua vez, o denunciado Lorisvaldo tentou matar a vítima quando efetuou nela três disparos de arma de fogo, só não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Depreende-se dos autos que o denunciado Lorisvaldo juntamente co
m
seu comparsa Gean em urna motocicleta Bros de cor verme
l
ha, foram ate o comercial, co
m
afã de praticar roubo no referido estabelecimento. (...).”

A defesa do recorrente Lorisvaldo apresentou razões recursais às fls. 211/213, postulando pela redução da pena aplicada.

A defesa do recorrente Gean apresentou razões recursais às fls. 217/222, arguindo nulidade na colheita da prova na fase inquisitiva. Também aduz ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação e a redução da pena.

A primeira tese a ser examinada é a da suposta ocorrência de nulidade na colheita da prova inquisitiva, aduzindo que os recorrentes teriam sido submetidos a tortura no momento de sua prisão em flagrante, o que teria eivado de nulidade a confissão extrajudicial feita pelo recorrente Lorisvaldo.

Após exame detido da questão, conclui pela ausência de suporte probatório da referida tese, vez que a defesa não apontou objetivamente em qual evidência ela se fundava, fazendo menção genérica a existência de um vídeo na mídia de fl. 60.

Em anexo ao processo, e na mídia física presente à fl. 60, constam 12 vídeos, e a defesa não indica em qual deles constaria prova cabal de prática de tortura contra qualquer um dos acusados. Ao contrário, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, pôde ser realizado o reconhecimento dos recorrentes e confirmar que a vítima sofreu uma lesão no rosto proveniente de um disparo de arma de fogo feito pelo apelante Lorisvaldo.

Além disso, a existência desta suposta nulidade não foi objeto de arguição pelo recorrente Gean quando do oferecimento de suas alegações finais, apresentadas de forma oral na Audiência de Instrução e Julgamento, conforme consta da mídia de fl. 176, ocasião em que sua defesa postulou apenas pela absolvição, considerando não existir prova suficiente para a condenação.

Tal circunstância aponta para a ocorrência da preclusão, entendimento que se ancora na jurisprudência majoritária do Colendo STJ, que entende em casos tais que “
a eiva em exame somente foi articulada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, tratando-se, assim, de matéria acobertada pela preclusão
”. (STJ - AgRg no HC n. 441.555/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 26/4/2018).

Tal situação também mereceu destaque no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

"...
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito do Inquérito Policial, não acarretam, em regra e de forma automática, a nulidade do processo, dado se tratar de peça meramente informativa, destinada a amparar a admissibilidade da inicial acusatória.

De igual forma, não houve pela Defesa a comprovação de que o acusado Lorisvaldo estivesse fora de suas perfeitas faculdades mentais ao prestar suas declarações perante a Autoridade Policial e, portanto, ao apontar o recorrente Gean como comparsa, seus relatos correspondiam à realidade dos fatos, posto que a presença do corréu na cena dos fatos é perfeitamente verificável a partir das diversas gravações extraídas das câmeras existentes no estabelecimento comercial. Assim, a retratação judicial apresentada por Lorisvaldo, mostra-se simplesmente uma tentativa de inocentar seu comparsa, cuja participação se mostrou, como dito, inegável.
”.

Portanto, seja sob o ponto de vista da ausência de suporte probatório, seja sob o ponto de vista da preclusão, a tese da defesa do recorrente Gean não merece prosperar.

Reforçando o entendimento perfilhado, cito julgado da Corte da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. TORTURA. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, entendeu pela inexistência de nulidades no interrogatório dos acusados, além de não evidenciada a alegação de tortura pelos laudos médicos colacionados.

2. Constatou ainda a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que as apontadas irregularidades não foram suscitadas em momento oportuno, bem como não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte agravante, considerando que a condenação foi lastreada em outros elementos probatórios dos autos, suficientes para manter o édito condenatório. Incidência do enunciado de n. 523 da Súmula do STF.

3. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Agravo interno desprovido.

(STJ -AgRg no AREsp n. 1.218.045/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019).

Na sequência, a defesa do recorrente Gean aduz ausência de provas de sua participação no delito de latrocínio, imputado a ele na denúncia.

Para tanto, aduz em suas razões que a condenação estaria lastreada unicamente na confissão extrajudicial do recorrente Lorisvaldo, que se encontrava atordoado no momento da prisão em flagrante por supostas agressões sofridas, bem como em relatos de denúncias anônimas, sem que nenhum termo ou documento relativo a tais denúncias tenham sido juntadas ao processo.

Nesse sentido, afirma que o Magistrado sentenciante teria fechado os olhos para a prova produzida sob o crivo do contraditório, desconsiderando a retratação de Lorisvaldo na fase judicial.

Em que pese a combatividade da defesa no patrocínio do apelante, colimo do mesmo entendimento a que chegou a Douta Magistrada de primeiro grau, de que a retratação do recorrente Lorisvaldo se encontra isolada do restante do conteúdo probatório juntado aos autos.

Consta farta prova da
materialidade
delitiva, constante do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 18/21; Auto de Apreensão as fls. 22/23; Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munição de fl. 24; Laudo Médico da vítima a fl. 36/39; Relatório de Investigação às fls. 40/58; e Imagens das câmeras de monitoramento à fl.60.

No que tange à autoria, a confissão extrajudicial de Lorisvaldo, apontando inclusive a participação de Gean no delito em questão, foi integrada por farta prova produzida em juízo, principalmente o depoimento da vítima que sobreviveu a um disparo de arma de fogo em seu maxilar, cujo depoimento se encontra gravado na mídia de fl. 176.

Consta também o depoimento da testemunha presencial dos fatos, Mhilena dos Santos Palombo, e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, Andrei Aguiar Boldrin e Douglas Alves de Oliveira. Todos estes depoimentos constam da mídia de fl. 176.

Transcrevo trecho da sentença, na parte em que se pronuncia acerca do depoimento da vítima:

"a) que o acusado Lorisvaldo ao adentrar em seu comércio, imediatamente subtraiu os valores consoantes a um dos caixas do estabelecimento, contudo, pedia incessantemente mais dinheiro, momento em que informou para o acusado o repouso da outrora monta noutro caixa. Ato contínuo, o acusado Lorisvaldo requisitou ao senhor Leonir para ir em direção a supracitado caixa, contudo, este desorientado pela situação, fora em direção ao mesmo caixa que repousava a senhora Mhilena, já subtraído. Nesse momento, passou a relatar o seguinte termo (49min25s) "
eu o vi engatilhando a arma (Lorisvaldo), ele falou assim com meu pai: você tá de brincadeira comigo coroa e engatilhou a arma e com isso me levantei e ele prontamente efetuou o disparo e, fui em direção a ele (Lorisvaldo), entrei em luta corporal, e recordo que após
efetuado
o disparo que alvejou se
u
maxilar (
primeiro
disparo), escutou outros dois ou tr
ê
s, não se recordando ao certo ".
Nesse fito, relatou que ficou 15 dias com maxilar imobilizado, sem conseguir, outrora, alimentar-se. Posteriormente conseguiu efetuar a cirurgia requisitada, todavia, perdeu a sensibilidade do maxilar alvejado. b) Confirma os gastos cirúrgicos reparatórios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). c) Identificou o acusado detido pelos populares (Lorisvaldo) como sendo o responsável por efetuar os disparos contra sua pessoa. d) questionado sobre o acusado que acobertava a possível fuga, o depoente assim se manifestou (01h01min58s) "
no mormento que os policiais civis vislumbrara
m
as i
m
agens co
m
a moto que acobertava a fuga, a
fi
rmara
m
que o Gean rotineira
m
ente a usa. Os policiais confirmaram ser o Gean, detidos co
m
plena convicção
". e) Afirma que Lorisvaldo estava em plena consciência ao aludido momento da prática delitiva; f) sabe que Lorisvaldo é conhecido por práticas delitivas nesta comarca; g) pelas filmagens, nitidamente, verificou a chegada dos acusados em uma Honda bros vermelha, tendo Lorisvaldo entrado e seu comparsa ficou as adjacências do estabelecimento".

É entendimento pacificado neste Colegiado que a palavra das vítimas revestem-se de especial credibilidade nos processos relativos a crimes patrimoniais, dada a característica da clandestinidade em que normalmente são executados.

Portanto, entendo que a autoria e materialidade do delito de latrocínio tentado está demonstrado pelos depoimentos incontroversos das vítimas, que foram harmônicas em narrar a dinâmica dos fatos, da bárbara e cruel tentativa de latrocínio, que culminou com uma pessoa baleada e ferida por um dos recorrentes, sendo que por pouco não ocorreu uma tragédia maior.

Dessa forma, apresenta-se inegável no caderno processual a robusta prova do elemento subjetivo do tipo - “
animus necandi
” e
“animus furandi
” – não havendo dúvidas de que praticaram o crime de latrocínio tentado contra as vítimas.

Portanto, não há que se falar em absolvição do delito de latrocínio tentado, já que os ora recorrentes, em comunhão de desígnios, praticaram os atos executórios do crime pelo qual foram condenados, não havendo logrado êxito na subtração da “
res furtiva
” e na morte da vítima apenas por circunstâncias alheias a suas vontades. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DES
P
ROVIDO.
1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas nos autos, através da declaração da vítima e do ofendido que foram cristalinos em apontar o acusado, sendo tal versão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, não havendo que se falar na pretendida absolvição. 3. Logo, não há nenhuma mácula na sentença a ser corrigida, devendo ser mantida intacta, eis que em perfeita sintonia com o conjunto probatório dos autos e com o princípio da Individualização da Pena. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198881590, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Na sequência, a defesa de ambos os recorrentes postula pelo redimensionamento do apenamento imposto.

A pena-base estabelecida para os dois recorrentes foi de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo consideradas negativas as circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Todas as três circunstâncias desvaloradas tiveram fundamentação idônea, escorreita e extraída de elementos concretos existentes nos autos.

A culpabilidade foi negativada diante do modo de execução do crime, submetendo várias pessoas, além da vítima, a risco concreto de morte e severo abalo psicológico dentro de um estabelecimento comercial.

As circunstâncias foram negativadas diante da premeditação e as consequências foram lastreadas na gravidade da lesão sofrida pela vítima, que teve que ser submetida a cirurgia complexa e de alto custo para se reabilitar.

Desse modo, entendo cumprido o requisito constitucional previsto no inc. IX, do art. 93, da CRFB.

O “
quantum
” de aumento relativo a cada circunstância judicial desvalorada também se encontra dentro das balizas fixadas pelo Colendo STJ, devendo ser lembrando que, no crime de latrocínio, a pena mínima em abstrato é de 20 (vinte) anos.

Ademais, este Colegiado perfilha entendimento de que não há direito subjetivo do acusado à fração estanque de aumento de pena para cada circunstância judicial valorada negativamente quando há fundamentação suficiente.

“
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
”. (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a circunstância atenuante da menoridade para o recorrente Lorisvaldo, sendo ela aplicada na fração de 1/6 (um sexto), nos mesmos moldes do entendimento deste Colegiado.

Para ambos os recorrentes foi majorada a pena, também na fração de 1/6 (um sexto), em decorrência da circunstância agravante do recurso que dificultou ou tomou impossível a defesa do ofendido.

Por fim, foi aplicada a causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de um terço, considerando que os recorrentes preencheram quase todo o “iter criminis”.

Nesses moldes, toda a fundamentação discorrida na dosimetria se encontra dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais observados por este Colegiado, não merecendo nenhum retoque.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.